Tribunal: TJMT
Processo: 1004094-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004094-88.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO - CPF: 062.096.941-52 (PACIENTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AUGUSTO DA SILVA GOMES - CPF: 688.867.131-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR ALVES DE CAMPOS - CPF: 053.107.741-14 (TERCEIRO INTERESSADO), WERVITON THIAGO LEAO GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DO MONITORAMENTO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (02 ANOS E 06 MESES) – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – 03 (TRÊS) ACUSADOS – FASE DE MEMORIAIS FINAIS – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SUMULA 52 DO STJ – DURAÇÃO PROCESSUAL JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL, ACUSADOS COM PATRONOS DISTINTOS – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS CAUTELARES – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Para a caracterização do excesso de prazo injustificado para conclusão da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária. Ademais, a pluralidade de acusados, bem como encontrando encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, não havendo constrangimento ilegal.

Ainda, a alegada dilação de prazo para a manutenção da medida cautelar do monitoramento eletrônico, se mostra desarrazoado, em razão do descumprimento reiterado das condições impostas.

Em casos de descumprimento das medidas impostas ao paciente quando da substituição da prisão por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, há a possibilidade de restabelecimento da medida cautelar extrema, uma vez presentes os pressupostos ensejadores da prisão preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e para assegurar eventual aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado em favor de
Jean Lucas Oliveira Carmo
, contra ato do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que o estaria submetendo a coação ilegal, porque indeferiu pedido de revogação do monitoramento eletrônico.

Asseverou que a monitoração eletrônica foi imposta em 22 de agosto de 2020, através do
habeas corpus
n. 1014618-52.2020.8.11.0000, dentre outras medidas cautelares diversas da prisão e que, até os dias atuais, computam 948 (novecentos e quarenta e oito) dias, ou seja, aproximadamente 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, motivo pelo qual merece ser revista a decisão atacada que indeferiu o pedido de revogação do aludido monitoramento.

Alegou, ainda, que estão ausentes os requisitos para a manutenção do monitoramento eletrônico (art. 282 do CPP), pois desnecessária e inadequada ao caso, e que a gravidade abstrata do delito, sequer, seria capaz de ostentar a manutenção de tal providência, em especial, porque em 15 de fevereiro de 2022, foi encerrada a instrução do feito.

Ressaltou que possui predicados pessoais favoráveis.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando a revogação do monitoramento eletrônico, com a consequente alteração da medida para
“comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades, prevista no artigo 319, inciso I do CPP”
(ID 160121662). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 160682660.

As informações da autoridade apontada forma prestadas id. 161724171, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela denegação da ordem (id. 162327654), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus:
Tráfico de drogas e associação para tal fim – Busca-se a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, mediante uso de tornozeleira eletrônica e, subsidiariamente, a substituição pela medida de comparecimento periódico em Juízo –
Liminar indeferida
– Inexistente o propalado excesso de prazo na manutenção do uso da tornozeleira eletrônica, porquanto verifica-se que o Juízo de piso indeferiu o pedido de revogação da monitoração eletrônica, em razão da existência de elementos concretos que indicam a real necessidade de fiscalização por meio da referida cautelar pessoal, qual seja, a gravidade dos delitos supostamente perpetrados, bem como as reiteradas violações ao monitoramento – Constrangimento ilegal não configurado –
Pela denegação da ordem
.”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jean Lucas Oliveira Carmo
, contra ato do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que o estaria submetendo a coação ilegal, porque indeferiu pedido de revogação do monitoramento eletrônico.

Emerge dos autos, que o paciente teria praticado, em tese, os delitos de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas (artigos 33 e 35, da Lei no. 11.303/2006, c/c art. 29 e 61, inciso II, alínea “j”, ambos do Código Penal).

Em resumo, o paciente asseverou que a monitoração eletrônica foi imposta em 22 de agosto de 2020, através do
habeas corpus
n. 1014618-52.2020.8.11.0000, dentre outras medidas cautelares diversas da prisão e que, até os dias atuais, computam 948 (novecentos e quarenta e oito) dias, ou seja, aproximadamente 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, motivo pelo qual merece ser revista a decisão atacada que indeferiu o pedido de revogação do aludido monitoramento.

Alegou, ainda, que estão ausentes os requisitos para a manutenção do monitoramento eletrônico (art. 282 do CPP), pois desnecessária e inadequada ao caso, e que a gravidade abstrata do delito, sequer, seria capaz de ostentar a manutenção de tal providência, em especial, porque em 15 de fevereiro de 2022, foi encerrada a instrução do feito.

Como destacado ao indeferir a liminar, o impetrante não acostou aos autos qualquer documento comprobatório da alardeada ilegalidade do excesso de prazo para a formação da culpa, ou seja, não anexou qualquer documento relacionado a ação penal de conhecimento que tramita no Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, limitando-se a protocolar a procuração (id. 160121663), carteira nacional de habilitação (id. 160121664), comprovante de endereço (id. 160121665), alvará de soltura (id. 160121666), a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento (id. 160121667), carta de próprio punho (id. 160121668) e declaração de comparecimento na Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico (id. 160121669).

Por outro lado, o paciente insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação do monitoramento eletrônico, prolatada em 18 de maio de 2021, ou seja, a mais de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, não anexando qualquer documento se houve novo pedido a autoridade apontada como coatora, o que poderia caracterizar supressão de instância.

Contudo, ao prestar as informações pertinentes a autoridade apontada como coatora esclareceu que em 16 de março de 2023, indeferiu novo pedido de revogação do monitoramento eletrônico formulado pelo beneficiário, nos seguintes termos:

“...I – Da monitoração eletrônica.

Em que pese os argumentos defensivos apresentado pelo requerente
JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO
, perfilho do mesmo entendimento exarado pelo Ministério Público.

No caso em apreço, denota-se que em decisão liminar proferida no Habeas Corpus no 1014618- 52.2020.8.11.0000, em 31/07/2020, o réu
JEAN LUCAS
obteve a restituição de sua liberdade provisória mediante a aplicação cumulativa de medidas cautelar, dentre elas, o monitoramento eletrônico, ficando assim ementada a decisão monocrática:

“À vista do exposto, CONCEDO A ORDEM de liminar em favor de JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO para, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, consistentes nas seguintes condições: 1) Comparecimento a todos atos processuais para o qual for regularmente intimado; 2) Provar ao juízo criminal seu endereço, bem como informar a eventual mudança, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais; 3) Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial; 4) Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito; 6)
Ser submetido ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes
(...)”

Em que pese a medida tenha sido aplicada em 31/07/2020 pelo d. relator do HC n. 1014618- 52.2020.8.11.0000, verifica-se que o fora feito em compatibilidade com o caso em apreço, cuja gravidade se evidencia pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas – 19,78g de cocaína e 139,50g de maconha – sem olvidar, também, a imputação tanto do crime de tráfico de drogas quanto do crime de associação para o tráfico.

Não obstante isso, verificam-se dos relatórios encaminhadas pela Central de Monitoramento Eletrônico diversas violações ao monitoramento, inclusive, como bem constou das informações prestadas, com rompimento da tornozeleira, o que justifica, por si só, a mantença da medida.

Como bem mencionou o Ministério Público, ao longo da instrução processual, o requerente JEAN LUCAS não cumpriu a contento a medida fixada perante o Segundo Grau, posto que vem descumprindo, desde então, as regras do uso do equipamento, havendo por isso, constantes violações.

Segundo bem ilustrou o “Parquet”, ainda no ano de 2020, no período de 02 (dois) meses, JEAN LUCAS havia praticado 61 (sessenta e uma) violações em sua tornozeleira, a maior parte, de nível 3 (grave), deixando claro o seu descrédito em relação às decisões judiciais.

Pleiteado novamente a revogação da referida cautelar, nota-se que o requerente continua violando as imposições acerca da utilização da tornozeleira, pois, conforme delineado no ofício juntado pela central de monitoramento eletrônico, em um período de 06 (seis) meses, compreendido entre 24.09.2021 a 02.03.2022, ocorreram 23 (vinte e três) violações de fim de bateria, 05 (cinco) violações acerca de ausência de calor corporal, o que é indicativo de equipamento retirado do corpo, além de perda de sinal do GPS.

Assim, embora a defesa tenha manifestado nos autos informando sobre o comparecimento do réu para regularização do equipamento,
certo é que a própria Central de Monitoramento Eletrônico certificou a ocorrência de violações apesar do funcionamento adequado do dispositivo, chegando a ressaltar, até mesmo
“indícios de envelopamento, ou seja, é possível que a perda do sinal tenha sido provocada deliberadamente pelo monitorado
(Id. 85983330).
”

Com isso, constadas as diversas violações de natureza grave, de maneira que o requerente não tem cumprido a contento a medida que lhe foi fixada como condição da liberdade pelo 2a Grau de Jurisdição, não se mostra recomendável sua revogação.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico pleiteado pela defesa de
JEAN LUCAS OLIVEIRA CARMO
...”
(id. 161724170).

Pois bem.

Embora se saiba que as medidas cautelares não tenham prazo máximo previsto em lei e que devem perdurar enquanto subsistirem os motivos que ensejaram a sua decretação – a assim chamada cláusula
rebus sic stantibus
–, é imprescindível a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo para que tais restrições, de natureza eminentemente instrumental e provisória, não assumam, na prática, caráter sancionatório e definitivo.

A propósito, confira-se a orientação deste Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR REFERENTE AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA EM RAZÃO DO SEU EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE PERFURA POR MAIS DE NOVE MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DA PACIENTE QUE NÃO SE MOSTRA MAIS NECESSÁRIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico da paciente porquanto ficou demonstrado o excesso de prazo da referida cautela, considerando que ela está utilizando a tornozeleira eletrônica há mais de nove meses, sem que haja notícias de que deixou de cumprir com suas obrigações judiciais.

Pedido julgado procedente, ordem concedida para ratificar a liminar deferida
” (TJMT,
HC
n. 1000295-71.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23.2.2022; data da publicação: 28.2.2022).

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA POR EXCESSO DE PRAZO - VIABILIDADE - MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE PERDURA HÁ MAIS DE ANO - SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO SEQUER DESIGNADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA.

É devido o afastamento da medida de monitoramento eletrônico do paciente haja vista lapso extenso desde a sua imposição (mais de 01 anos e 05 meses) sem que haja notícias de descumprimento das obrigações judiciais e audiência de instrução sequer designada. Ordem concedida em sintonia com o parecer ministerial
” (TJMT,
HC
n. 1003561-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 18.4.2022; data da publicação: 27.4.2022).

Ainda, importante consignar que há notícias de descumprimento da medida de monitoração eletrônica, pois o beneficiário estaria violando a tornozeleira,

conforme delineado no ofício juntado pela central de monitoramento eletrônico, em um período de 06 (seis) meses, compreendido entre 24.09.2021 a 02.03.2022, ocorreram 23 (vinte e três) violações de fim de bateria, 05 (cinco) violações acerca de ausência de calor corporal, o que é indicativo de equipamento retirado do corpo, além de perda de sinal do GPS.

Ainda, as medidas cautelares, introduzidas pela Lei 12.403/2011, têm por finalidade evitar os males da segregação provisória, posto que o acusado pode, ao final da instrução, ser absolvido ou condenado a penas ínfimas e sua aplicação depende dos requisitos da
necessidade
e
adequabilidade
. Não se cuida, pois, de medida automática, a ser padronizada e aplicada aos réus em geral, eis que devem ser impostas com as mesmas cautelas e necessidade de fundamentação da prisão provisória, pois as cautelares diversas da prisão, embora não privem, restringem o direito de liberdade do acusado.

Tanto é que a própria Lei 12.403/2011, por meio do artigo 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, introduziu expressamente as finalidades das medidas cautelares,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

A toda evidência, as medidas cautelares diversas da prisão visam substituir a segregação por outras medidas coercitivas menos danosas, porém com equivalente garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, assegurando, assim, a eficácia do processo em última análise.

No presente caso, constata-se que inexiste o alegado constrangimento ilegal, vez que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de revogação da monitoração eletrônica, em razão da existência de elementos concretos que indicam a real necessidade de fiscalização por meio da referida cautelar pessoal, qual seja, a gravidade dos delitos supostamente perpetrados, bem como as reiteradas violações ao monitoramento, não havendo, assim, que se falar em revogação do monitoração do suplicante por meio de tornozeleira eletrônica e tampouco a substituição da referida cautelar.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO, AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DO MONITORAMENTO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS CAUTELARES - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

A alegada dilação de prazo para a manutenção da medida cautelar do monitoramento eletrônico, se mostra desarrazoado, em razão do descumprimento reiterado das condições impostas.

Em casos de descumprimento das medidas impostas ao paciente quando da substituição da prisão por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, há a possibilidade de restabelecimento da medida cautelar extrema, uma vez presentes os pressupostos ensejadores da prisão preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e para assegurar eventual aplicação da lei penal.”
(N.U 1021319-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020).

É importante frisar que as medidas cautelares pessoais diversas da prisão possuem caráter pedagógico, voltando-se para o senso de responsabilidade do agente quanto ao devido cumprimento das condições fixadas para a sua permanência em liberdade, tanto é que o parágrafo 4o do artigo 282 da Lei Instrumental Penal.

De acordo com a doutrina de Edilson Mougenot Bonfim destaca:

“Aliada à provisioriedade, a medida cautelar detém, ainda, natureza revogável, aplicando-se a cláusula rebus sic stantibus (enquanto as coisas permanecerem como estão), estabelecendo-se sua revogação sempre que não mais se fizer necessária no caso concreto.

Desse modo, considerando-se a transitoriedade ou mutabilidade da situação ou circunstâncias que a ensejaram, ou seja, visto a possibilidade de alteração desse quadro, elas podem ser revogadas, após nova e correspondente alteração fática”.
(in Curso de processo penal. 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 477).

Igualmente, que eventual infortúnio na vida do requerente, ocasionado pelo uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento de medidas alternativas ao cárcere preventivo, em razão do suposto cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e, por outro lado, não obsta que o paciente exerça labor lícito, tanto que está laborando na função de Calheiro, o que demonstra que a medida é razoável e proporcional ao caso posto em mesa para apreciação.

Por outro lado, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.2.2020).

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais...”
(RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).

In casu
, não se verifica excesso de prazo para a formação da culpa, pois a demora para o encerramento da instrução processual tem se dado em razão da complexidade da ação penal, que conta com 03 (três) acusados, todos com liberdade provisória mediante condições e assistidos por patronos distintos, de modo que, tenho por não evidenciada a indolência judicial capaz de justificar a concessão do writ sob tal aspecto.

Ainda, conforme informação da autoridade apontada como coatora já foram apresentadas as alegações finais da defesa do paciente, sendo os autos aguardam a apresentação das alegações finais de coacusado.

Portanto, conforme informado pela autoridade judicial, a instrução processual encontra-se encerrada, com a apresentação dos memoriais finais.

Deste modo, está superada a alegação de constrangimento ilegal, nos termos da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 52 do STJ: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.”

Portanto, em que pese os argumentos defensivos, as informações contidas nos autos demonstram a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado no feito.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Jean Lucas Oliveira Carmo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023